Tribunal: CARF
Processo: 17227.727993/2024-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2020
MULTA POR FALTA DE PAGAMENTO DO IPI ESCRITURADO E NÃO DECLARADO. ART. 80 DA LEI No 4.502, DE 1964. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Com fundamento no art. 80, caput, da Lei no 4.502, de 1964, a falta de pagamento do valor, total ou parcial, do IPI escriturado e não declarado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% do valor do imposto que deixou de ser lançado.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2020
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade na decisão de primeira instância quando assegurados ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, com regular oportunidade de manifestação e produção de provas, não se configurando cerceamento do direito de defesa.
Verificada, no caso concreto, a observância dos princípios da legalidade, segurança jurídica, proporcionalidade, verdade material, eficiência e moralidade administrativa.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA
Inexistente inversão indevida do ônus da prova quando observada a presunção relativa de legitimidade do lançamento e a incumbência do contribuinte de comprovar fatos desconstitutivos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2020
AUTORREGULARIZAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
A autorregularização mediante retificação de declarações não possui natureza sancionatória, não configurando dupla penalização, sendo legítima a aplicação da multa de ofício de 75%.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea quando a regularização ocorre após o início do procedimento fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.727993/2024-94
ACÓRDÃO
3201-013.150 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBC-INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2020
MULTA POR FALTA DE PAGAMENTO DO IPI ESCRITURADO E NÃO
DECLARADO. ART. 80 DA LEI No 4.502, DE 1964. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Com fundamento no art. 80, caput, da Lei no 4.502, de 1964, a falta de
pagamento do valor, total ou parcial, do IPI escriturado e não declarado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% do valor do imposto que
deixou de ser lançado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2020
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade na decisão de primeira instância quando assegurados ao
contribuinte o contraditório e a ampla defesa, com regular oportunidade
de manifestação e produção de provas, não se configurando cerceamento
do direito de defesa.
Verificada, no caso concreto, a observância dos princípios da legalidade,
segurança jurídica, proporcionalidade, verdade material, eficiência e
moralidade administrativa.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA
Inexistente inversão indevida do ônus da prova quando observada a
presunção relativa de legitimidade do lançamento e a incumbência do
contribuinte de comprovar fatos desconstitutivos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2020
AUTORREGULARIZAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.150 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727993/2024-94
2
A autorregularização mediante retificação de declarações não possui
natureza sancionatória, não configurando dupla penalização, sendo
legítima a aplicação da multa de ofício de 75%.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea quando a regularização
ocorre após o início do procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Inicialmente, a
conselheira relatora Flávia Sales Campos Vale propôs a conversão do julgamento do recurso em
diligência, proposta essa rejeitada por voto de qualidade, sendo também vencidos, nessa questão,
os conselheiros Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana Francisco de Miranda.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para o lançamento de
ofício do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, em desfavor da
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.150 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727993/2024-94
3
interessada em epígrafe, constituindo-se os respectivos créditos tributários,
cumulados com multa de ofício e juros de mora, no montante de R$
348.206.413,85 (trezentos e quarenta e oito milhões, duzentos e seis mil,
quatrocentos e treze reais, e oitenta e cinco centavos), valor consolidado na data
do lançamento conforme exibido no Demonstrativo do Crédito Tributário (e-fl. 2).
De acordo com a “Descrição dos Fatos” (e-fls. 3/4), houve a seguinte infração à
legislação tributária:
IMPOSTO
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
–
IPI
INFRAÇÃO:
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO IPI
ESCRITURADO O presente procedimento foi instaurado com vista à revisão
interna das informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo. O
cotejo dos dados declarados na Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS IPI)
com os débitos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP)revelou insuficiência
de declaração do imposto devido.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a
pagar. A ausência e/ou insuficiência de declaração em DCTF/DCOMP
ensejou, nos termos do art. 186, § 2o e 3o do Decreto no 7.212, de 15 de
junho de 2010 (RIPI/2010), o lançamento de ofício do IPI devido e não
confessado, nos valores e períodos a seguir discriminados:
(...)
Cientificada regularmente do lançamento em 19/08/2024, a interessada
apresentou impugnação em 30/08/2024 (e-fls. 14/30). Em síntese, apresenta as
seguintes alegações:
1- Inexistência de documentos nos autos
Para a lisura do procedimento administrativo, bem como para o efetivo exercício
da ampla defesa e do contraditório, impõe-se a juntada de todos os documentos
apontados pelo Fisco.
Não há nos autos cópia da Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS IPI) apresentada
pelo contribuinte e tampouco cópia das Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) ou das Declarações de Compensações (DCOMP), que,
supostamente, revelaram insuficiência de declaração do imposto devido.
Portanto, é de suma importância que se oportunize ao contribuinte o acesso
pleno e irrestrito a todos os documentos que serviram como elemento de
informação às conclusões expostas pela autoridade tributária, a fim de que se
possa exercer o direito de defesa em sua plenitude.
2- Violação ao princípio da fundamentação das decisões administrativas
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.150 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727993/2024-94
4
A autoridade fiscal não esclarece se a multa decorre da totalidade ou da diferença
de contribuição e, tampouco, se foi observado falta de pagamento ou
recolhimento, ou ainda, falta de declaração ou declaração inexata.
A fundamentação das decisões administrativas promove a transparência ao tornar
explícitos os fundamentos que embasaram a decisão. Isso permite que os
cidadãos compreendam os critérios adotados pelo poder público, reduzindo a
possibilidade de decisões arbitrárias ou injustificadas.
No caso em tela, o desrespeito ao princípio da fundamentação das decisões
administrativas impacta diretamente a defesa, na medida que impede que a
mesma seja feita de forma específica. Em outras palavras, não consegue o
defendente impugnar especificamente o ponto controvertido relativo à devida ou
indevida aplicação da multa, à luz das hipóteses legais previstas no inciso I do art.
44 da Lei 9430/96.
3- Impossibilidade de contradita
Aponta a legislação que os créditos tributários serão acrescidos de multa de mora
de 0,33% por dia de atraso e juros pela taxa SELIC. No entanto, é preciso destacar
que o § 2o do art. 61 da Lei no 9430/96 limita o percentual a 20%. Nesse sentido,
não se vê qualquer indicativo de que essa limitação foi observada no auto de
infração.
Note-se que ao contribuinte deve ser oportunizada, em sede administrativa, a
contradita em relação aos valores apontados pelo Fisco como devidos.
Portanto, defender a auditoria dos valores apresentados pela Receita Federal
como crédito tributário não é apenas uma medida de controle, mas sim uma
salvaguarda fundamental para garantir a integridade, a justiça fiscal e o adequado
funcionamento do sistema tributário nacional.
No caso em tela, resta demonstrado que uma auditoria se faz necessária para que
os valores apontados como devidos sejam efetivamente validados ou
questionados. Ocorre que, para que tal atividade se desenvolva, impõe-se o
saneamento do feito com o atendimento das solicitações apresentadas pelo
contribuinte, no sentido de que sejam promovidas as juntadas das declarações,
bem como esclarecido o enquadramento típico concernente à multa aplicada.
4- Violação ao § 2o do art. 61 da Lei no 9430/96
O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a 20%. Ocorre que, da leitura
do auto de infração, não se verifica qualquer menção à referida limitação legal.
Note-se que em relação ao tópico “ENQUADRAMENTO LEGAL”, não há nem
sequer menção ao § 2o do art. 61 da Lei no 9430/96. Tal fato já demonstra
claramente a suspeição dos valores apresentados pelo Fisco, razão pela qual
impõe-se a nulidade dos valores apresentados.
5- Questões relacionadas à DCTF
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.150 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727993/2024-94
5
As declarações nada mais são do que informações prestadas pelo contribuinte ao
Fisco, de modo que pressupõem ser verídicas e eivadas de boa-fé.
Isto posto, assentamos primeiramente que em relação ao dever de declarar, não
há de se falar em irregularidade, uma vez que a impugnante cumpriu
tempestivamente com a referida obrigação, razão pela qual entende-se que o
presente caso versa, na verdade, tão somente sobre eventual divergência entre o
declarado e o que de fato deveria constar no assentamento público.
Todavia, em que pese o exposto, passou o Fisco a defender, depois de deflagrado
o presente procedimento fiscal, que os dados constantes nas declarações
apresentadas pela impugnante não correspondiam à realidade.
Em outras palavras, o que fora lançado pela impugnante em suas declarações
corresponde, em princípio, à realidade. Portanto, se o Fisco entende de forma
diversa, deve incumbir-se do ônus de provar tal premissa, se valendo, todavia, da
adoção de uma sistemática objetiva, como, por exemplo, a análise dos dados
oriundos do SCORPIOS, o que não se verifica no presente caso.
6- Necessidade de diligência
O auto de infração aponta, com base em elementos de informação de origem
duvidosa, que a impugnante deve tributo, todavia, sem a utilização dos dados do
sistema SCORPIOS para corroborar o alegado, o que não soa razoável, tendo em
vista que nenhum sistema é mais preciso, quiçá seguro, do que este.
Diante disso, requer a impugnante que seja promovida diligência e análise dos
dados do sistema SCORPIOS, com vistas a obtenção da real ou mais próxima da
real produção, com fundamento no art. 16, IV, do Decreto no 70235/72,
providenciando-se:
i. A juntada aos autos das Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte(DIRF) e Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF)consideradas pelo i. Auditor para fins de lavratura do presente Auto
de Infração;
ii. Após, seja realizada fiscalização e análise dos dados do sistema
SCORPIOS, no recorte temporal indicado no auto de infração, com vistas a
obtenção da real ou mais próxima da real produção fumageira, de modo
que seja possível apurar eventual crédito tributário;
iii. Após, seja deferido prazo para que o contribuinte submeta à perícia
contábil os valores eventualmente cobrados pela RFB.
Por fim, a interessada requer:
i. A suspensão do feito, para que, com fulcro no art. 60 do Decreto
70.235/72, as irregularidades, incorreções e omissões sejam sanadas, por,
evidentemente, resultarem em prejuízo ao Direito de Defesa da
impugnante, e, indubitavelmente, influírem na solução litígio.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.150 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727993/2024-94
6
ii. Não obstante, com base no art. 18 do Decreto 70.235/72 sejam deferidas
as diligências requeridas, por serem fundamentais e imprescindíveis à
solução do litígio.
iii. Entendendo de forma diversa, impõe-se, na forma do art. 28 do Decreto
70.235/72, que as preliminares arguidas, todas relativas à forma, sejam
apreciadas e julgadas procedentes, resultando no arquivamento do
presente feito, em especial, pela ausência de justa causa em virtude do
“deserto” documental apontado.
iv. Por fim, uma vez deferidos os pedidos de suspensão do feito para fins de
regularização, bem como a realização das diligências apresentadas, requer,
por conseguinte, com a vinda dos laudos e congêneres que seja
oportunizado ao impugnante o prazo de 30 dias para a apresentação de
alegações finais, com fundamento no art. 5o, LV da Constituição Federal.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
108-046.655 apresenta o seguinte resultado:
ACÓRDÃO 108-046.655 – 27a TURMA/DRJ08
SESSÃO DE 24 de junho de 2025
INTERESSADO IBC-INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
CNPJ/CPF 20.901.675/0001-19
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
MULTA POR FALTA DE PAGAMENTO DO IPI ESCRITURADO E NÃO DECLARADO.
ART. 80 DA LEI No 4.502, DE 1964. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Com fundamento no art. 80, caput, da Lei no 4.502, de 1964, a falta de pagamento
do valor, total ou parcial, do IPI escriturado e não declarado sujeitará o
contribuinte à multa de ofício de 75% do valor do imposto que deixou de ser
lançado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA DE FATOS. DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. ÔNUS DA
PROVA.
Diligências ou perícias não se prestam a servir de meios de produção de provas
cuja responsabilidade é do encargo da interessada, a quem incumbe fazer prova
dos fatos constitutivos de seu direito ou dos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da Fazenda Pública. É imprescindível que as alegações
contraditórias a questões de fato tenham o devido acompanhamento probatório.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.150 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727993/2024-94
7
Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida como verdade a
existência do fato alegado.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo, nos autos, atos, termos e decisões lavrados por autoridade
incompetente, bem como não se verificando preterição ao direito de defesa, não
se cogita de nulidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário. A Recorrente em síntese
apresenta os mesmos argumentos de defesa apresentados em sede de Impugnação e aduz fato
superveniente em razão de autorregularização.
Requer:
a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, para reformar
integralmente a decisão recorrida e cancelar a exigência fiscal, em razão da perda
do objeto da autuação decorrente da autorregularização promovida pela
Recorrente;
b) Subsidiariamente, caso não se entenda pela perda do objeto da autuação,
requer-se a conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal
verifique e confirme a efetiva retificação das DCTF e a regularização da situação
fiscal da Recorrente;
c) Ainda subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da autuação,
requer-se a anulação da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa,
inversão indevida do ônus da prova e ausência de fundamentação específica;
d) Por fim, caso se entenda pela manutenção da autuação, requer-se o
cancelamento da multa de ofício, em razão da denúncia espontânea configurada
pela retificação das DCTF e em respeito aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.150 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727993/2024-94
8
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Recorrente, mantendo integralmente o crédito tributário
constituído.
O presente processo tem origem em Auto de Infração lavrado para constituição de
crédito tributário relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), referente ao período
de 01/01/2020 a 31/12/2020, no montante total de R$ 348.206.413,85, compreendendo imposto
principal, multa de ofício e juros de mora, conforme demonstrativo do crédito tributário constante
dos autos.
Segundo a descrição dos fatos consignada pela fiscalização, a autuação decorreu da
constatação de falta ou insuficiência de declaração do saldo devedor de IPI escriturado, apurada a
partir do cotejo entre as informações constantes da Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI) e os
valores confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e
Declarações de Compensação (DCOMP). Tal procedimento teria evidenciado que o sujeito passivo
não declarou, ou declarou a menor, nas referidas declarações que constituem confissão de dívida,
os valores do imposto apurados na escrituração fiscal, circunstância que ensejou, nos termos do
art. 186, §§ 2o e 3o do Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010), o lançamento de ofício do tributo
considerado devido e não confessado.
1. Preliminares
1.1 Perda do objeto da autuação em razão da autorregularização
No Recurso Voluntário, a Recorrente noticia a ocorrência de fato superveniente
potencialmente relevante para o deslinde da controvérsia, consistente na autorregularização de
sua situação fiscal, realizada após o recebimento do Comunicado no 13032.562573/2025-63 –
Alerta para Autorregularização, emitido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Conforme relatado, após receber o referido comunicado, a Recorrente teria
promovido a retificação das DCTF relativas aos anos de 2020 a 2024, incluindo o período objeto do
presente lançamento, declarando integralmente os valores de IPI anteriormente apontados como
não declarados pela fiscalização. Sustenta, ainda, que tais retificações foram devidamente
processadas pelos sistemas da administração tributária, o que, em sua ótica, evidenciaria a
regularização das divergências que fundamentaram a autuação.
Trata-se, portanto, de circunstância que poderia impactar a subsistência ou a
extensão do crédito tributário constituído, especialmente porque o lançamento teve como
fundamento precisamente a divergência entre os valores escriturados na EFD ICMS/IPI e aqueles
informados nas DCTF/DCOMP, entretanto, a Recorrente não anexa aos autos nenhum documento
que comprove a referida autorregularização.
Dessa forma, ante a ausência de comprovação da autorregularização nos autos, não
há que se falar em perda do objeto da autuação.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.150 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727993/2024-94
9

1.2 Vícios da decisão da DRJ08
A Recorrente sustenta a nulidade da decisão proferida pela DRJ sob os argumentos
de cerceamento do direito de defesa e indevida inversão do ônus da prova. Tais alegações,
contudo, não merecem prosperar.
No que concerne ao alegado cerceamento do direito de defesa, não se verifica
qualquer irregularidade no trâmite do processo administrativo fiscal. Conforme se depreende dos
autos, foram assegurados à Recorrente todos os meios legalmente previstos para o exercício do
contraditório e da ampla defesa, inclusive com a regular ciência dos atos processuais, prazo para
impugnação, apresentação de documentos e interposição de recurso. O mero inconformismo com
a valoração das provas ou com a conclusão adotada pela instância de origem não se confunde com
cerceamento de defesa.
Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que a Recorrente tenha tido
obstado o direito de produzir provas ou de se manifestar sobre elementos relevantes à formação
do convencimento da autoridade julgadora, o que afasta a alegação de nulidade por violação às
garantias processuais.
No tocante à suposta inversão indevida do ônus da prova, igualmente não assiste
razão à Recorrente. O lançamento tributário goza de presunção relativa de legitimidade e
veracidade, cabendo ao contribuinte, uma vez regularmente intimado, o ônus de apresentar
provas aptas a desconstituir os fatos constitutivos do crédito tributário. No caso concreto, a
autoridade julgadora limitou-se a aplicar corretamente essa regra de distribuição do ônus
probatório, não havendo qualquer deslocamento indevido desse encargo.
Ressalte-se que a decisão da DRJ analisou o conjunto probatório constante dos
autos, fundamentando de forma clara e coerente as razões pelas quais entendeu não serem
suficientes os elementos apresentados pela Recorrente para afastar a exigência fiscal, o que
evidencia a regularidade do julgamento.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício procedimental ou afronta às garantias do
devido processo legal, devem ser rejeitadas as alegações de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa e por alegada inversão do ônus da prova.

1.3 Princípios administrativos e fiscais aplicáveis ao caso
Por fim, no que tange às alegações de aplicação dos princípios da segurança
jurídica, proporcionalidade, verdade material, eficiência, moralidade administrativa e legalidade,
inicialmente, cumpre destacar que a atuação fiscal observou rigorosamente os ditames legais e
regulamentares aplicáveis à espécie, estando o lançamento devidamente fundamentado na
legislação de regência, o que afasta, de plano, qualquer alegação de violação ao princípio da
legalidade.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.150 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727993/2024-94
10
No tocante à segurança jurídica, verifica-se que o procedimento fiscal seguiu rito
previamente estabelecido, sem qualquer inovação interpretativa abrupta ou aplicação retroativa
de entendimento mais gravoso, inexistindo surpresa ou instabilidade que justifique a pretensão
recursal.
Quanto à proporcionalidade, as medidas adotadas pela fiscalização mostram-se
adequadas e necessárias à apuração do crédito tributário, sendo a exigência estritamente limitada
aos valores efetivamente devidos, nos termos da legislação vigente, inexistindo qualquer excesso
ou desarrazoabilidade.
No que se refere ao princípio da verdade material, observa-se que a autoridade
fiscal oportunizou à Recorrente a apresentação de documentos e esclarecimentos, tendo
analisado o conjunto probatório constante dos autos. A eventual insuficiência de provas aptas a
desconstituir o lançamento não pode ser imputada à Administração.
Relativamente aos princípios da eficiência e da moralidade administrativa, não se
identifica qualquer conduta desidiosa ou contrária ao interesse público por parte da fiscalização,
que atuou de forma diligente, tempestiva e em estrita observância às normas que regem a
Administração Pública.
Diante desse contexto, conclui-se que todos os princípios invocados foram
devidamente observados no caso concreto, inexistindo qualquer vício capaz de macular o
lançamento ou o procedimento administrativo fiscal.

2. Mérito
A Recorrente sustenta que a manutenção da multa de ofício no percentual de 75%
sobre valores posteriormente regularizados mediante autorregularização configuraria dupla
penalização pelo mesmo fato, em afronta ao princípio do non bis in idem. Todavia, também nesse
ponto não lhe assiste razão.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a denominada “autorregularização” promovida
pela Recorrente, consistente na retificação de declarações e reconhecimento de valores devidos,
não se confunde com penalidade, mas sim com o cumprimento de obrigação tributária acessória e
principal. Trata-se de providência que visa adequar a situação fiscal do contribuinte, não
possuindo natureza sancionatória apta a caracterizar uma primeira punição.
A multa de ofício, por sua vez, decorre diretamente da constatação da infração à
legislação tributária, qual seja, a falta ou insuficiência de recolhimento do tributo no prazo legal,
possuindo natureza punitiva e previsão expressa na legislação de regência. Assim, não há
identidade de natureza jurídica entre os institutos invocados, o que afasta a alegação de dupla
penalização.
Ademais, para a configuração do alegado bis in idem, seria necessária a coexistência
de duas sanções de mesma natureza aplicadas em razão do mesmo fato gerador, o que não se
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.150 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727993/2024-94
11
verifica no caso concreto. A suposta autorregularização promovida pela própria Recorrente não
constitui sanção, mas simples reconhecimento de obrigação anteriormente inadimplida, razão
pela qual não há que se falar em duplicidade punitiva.
Ressalte-se, ainda, que a eventual espontaneidade na regularização somente
afastaria a aplicação de penalidades caso preenchidos os requisitos legais para a denúncia
espontânea, o que não se verifica quando já iniciado procedimento fiscal ou quando ausentes os
pressupostos exigidos pela legislação aplicável.
Dessa forma, a manutenção da multa de ofício no percentual de 75% revela-se
legítima e em conformidade com a legislação tributária, não havendo qualquer violação ao
princípio do non bis in idem, tampouco ocorrência de dupla penalização pelo mesmo fato.

3. Multa Aplicada
No que tange a multa aplicada, a DRJ assim se manifestou:
Contra a multa aplicada, a interessada aponta uma suposta violação ao princípio
da fundamentação das decisões administrativas e que não houve observação ao
limite imposto pelo art. 61, § 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Assevera:
Todavia, em que pese o exposto, NÃO se vê qual hipótese legal restou
apresentada, e, por conseguinte, passiva de aplicação da multa.
Em outras palavras, NÃO esclarece o i. Auditor se a multa decorre da
totalidade ou da diferença de contribuição e, tampouco, se foi observado
falta de pagamento ou recolhimento, ou ainda, falta de declaração ou
declaração inexata. (destaques do original)
A argumentação constitui-se de mera retórica, encontrando polêmica onde não
há.
Como fundamentação da multa de ofício, consta no auto de infração (e-fl. 7): art.
80, caput, da Lei no 4.502/64, com a redação dada pelo art. 13 da Lei no
11.488/07, e art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14
da Lei no 11.488/07, vazados nos seguintes termos, respectivamente:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de
recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento)do valor do imposto que deixou de ser
lançado ou recolhido.
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.150 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727993/2024-94
12
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Ora, logo se nota que não há vício de fundamentação pela citação expressa,
cristalina e induvidosa, acima mencionada.
Pelo art. 80 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, a multa é aplicada pela
falta de lançamento do IPI na nota fiscal ou, se lançado, pela falta de
recolhimento do imposto. Portanto, à defesa incube apenas demonstrar que o IPI
devido foi lançado e o seu valor recolhido aos cofres públicos.
Pelo art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a multa é aplicada pela
falta de pagamento ou recolhimento, pela falta de declaração ou pela declaração
inexata. Aqui basta apenas demonstrar que o IPI devido foi pago e que a DCTF foi
declarada corretamente. Simples assim.
No que tange ao valor “total ou parcial” de imposto, essa é uma discussão inútil
por não produzir nenhum resultado prático ao deslinde do litígio. Os valores
cobrados do imposto estão precisamente definidos no auto de infração e são
sobre eles que a interessada deve se debruçar.
De qualquer forma, se deseja debater esta questão, resta-lhe somente
demonstrar que não há valores a serem cobrados, sejam eles totais, sejam
diferenças.
Contra a multa de ofício, a interessada ainda protesta:
Conforme se vê, o percentual de multa a ser aplicado pela RFB fica limitado
a 20%.
Ocorre que, da leitura do Auto de Infração NÃO se verifica qualquer
menção à referida limitação legal. (destaque do original)
Note-se que em relação ao tópico “ENQUADRAMENTO LEGAL”, não há nem
sequer menção ao §2o do art. 61 da Lei 9430/96. Tal fato já demonstra
claramente a suspeição dos valores apresentados pelo Fisco e intitulados
“CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS”.
Ocorre que, se o § 2o do art. 61 da Lei no 9.430/96 não foi citado como base legal
do auto de infração, é porque ele não fundamenta o lançamento. Não sem
motivo, haja vista que o referido dispositivo concerne à multa de mora.
A multa aplicada de ofício é de natureza penal-tributária, imposta como sanção
administrativa ao cometimento de infração à legislação tributária, e não se
confunde com a multa de mora, cuja natureza não se insere nessa esfera.
Enfim, não há reparos a serem feitos no que diz respeito ao lançamento da multa
de ofício no patamar de 75%.

Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.150 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727993/2024-94
13
Verifica-se que a decisão da DRJ apreciou de forma adequada e fundamentada a
matéria relativa à multa aplicada, razão pela qual acompanho integralmente seus fundamentos,
votando pela manutenção da penalidade tal como exigida.

Conclusão
Assim, ante todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 296
DF CARF MF
Original